Tribunal: TJMT
Processo: 0009863-48.2017.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009863-48.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLAUDENIR ROGERIO ROMERO - CPF: 916.717.109-59 (EMBARGANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (EMBARGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES DO APELO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREIA KATIA FELITO ROMERO e CLAUDENIR ROGERIO ROMERO, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Os Embargantes, novamente, alegam que o processo recuperacional da Sra. Andreia Katia Felito Romero teve seu plano recuperacional homologado pelo juízo responsável, razão pela qual, operou-se a novação do crédito aqui perseguido.

Sustentam ainda, a necessidade da revogação da multa por litigância de má-fé, aplicada, por supostamente, não ter agido com deslealdade processual, e “
a mera interposição de embargos não possui o condão de ser ato atentatório a dignidade processual, sendo simplesmente, ato de exercício de contraditório, ampla defesa, direito de petição
”.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 155665158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Frisa-se novamente, que os Embargos à Execução (processo originário) oferecidos pelos ora Embargantes, fundavam-se única e exclusivamente, na alegação de excesso de execução.

Todavia, conforme informado pela própria recorrente, (Sra. Andreia Katia Felito Romero), não houve homologação do plano, bem como, esclarecido pela empresa apelada, sequer houve designação de data, para a realização da AGC – Assembleia Geral de Credores, portanto, não há que se falar de qualquer novação de dívidas, visto que, os credores podem não concordar com o plano apresentado, acarretando na convolação de falência dos Recuperandos.

Assim, como as razões recursais se fundam única e exclusivamente em dizer que o crédito aqui perseguido se sujeita aos efeitos da Recuperação judicial da Primeira Apelante, a Sra. Andreia Katia Felito, entendo pela inviabilidade do pedido, face à inépcia da petição do recurso (matéria de ordem pública), podendo ser arguida e apreciada em qualquer fase processual, inclusive de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 337, §5o do CPC.

Isso porque, conforme o Princípio da Congruência ou da Adstrição, o Julgador (
a quo
e
ad quem
) deve decidir a demanda dentro dos limites requeridos pelas partes, ou seja, o Julgador tem que se ater aos limites da lide, somente podendo conceder o que foi pedido expressamente na petição inicial\recursal.

Como já salientado, não há nas razões do apelo (Id. 121040954), causa de pedir que sustente e dê guarida aos pedidos, o que redunda na inépcia da petição recursal.

A interposição de qualquer recurso exige a observância de requisitos subjetivos e objetivos para ser admitido, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior no Processo de conhecimento, 54. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, vol. I, p. 613:

Pressupostos objetivos do recurso.

Subordina-se a admissibilidade do recurso a determinados requisitos ou pressupostos. Subjetivamente, estes requisitos dizem respeito às pessoas legitimadas a recorrer. Objetivamente, são pressupostos do recurso: a) a recorribilidade da decisão; b) a tempestividade do recurso; c) a singularidade do recurso; d) a adequação do recurso; e) o preparo; f) a motivação; g) a forma.

Sabe-se que a parte recorrente deve, nas razões do recurso, deduzir fundamentação de fato e de direito justificando o pedido de nova decisão, ou seja, deve hostilizar a sentença dentro dos limites do que restou decidido, ainda que matéria exclusivamente processual.

Ora, os fundamentos de fato e de direito hostilizados da decisão são pressupostos essenciais para que o recurso seja examinado. A falta de motivação, ou a motivação fática destoante dos autos, torna o recurso inepto. Eis o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC.1. Não viola o art. 535, CPC, o acórdão que, muito embora suficientemente fundamentado, não tenha exaurido as teses e os artigos de lei invocados pelas partes.2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação.3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu.4. Recurso especial não provido. (Ac. no REsp. no 1.209.978 - RJ, 2a Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 03.05.2011, in DJe de 09.05.2011).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 515 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.1. A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida.2. Carece do referido requisito o apelo que não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido.3. É cediço na doutrina que as razões de apelação (fundamentos de fato e de direito), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419).4. Precedentes do STJ: REsp. 338.428/SP, 5a T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 28/10/2002; REsp. 359.080/PR, 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/2002; REsp. 236.536/CE, 6a T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 26/06/2000.5. Agravo regimental desprovido. (Ac. no AgRg. no REsp. no 1.026.279 - RS, 2a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. em 04.02.2010, in DJe de 19.02.2010).

Assim, a petição recursal é inepta, pois as razões e o pedido de reforma da sentença não guardam relação com o que ficou decidido pelo Juízo
a quo
.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023